Tribunal: TJMT
Processo: 0000891-77.2007.8.11.0039
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000891-77.2007.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), SILVA FREITAS & CIA. LTDA. - ME - CNPJ: 02.927.602/0001-14 (APELADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), ROSELENE DA CONCEICAO DE MAGALHAES (APELADO), ANA MAXIMO DA SILVA FREITAS - CPF: 567.723.431-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1o DO CPC – NÃO OBSERVADOS – INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.”

(...) (N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT,
M.M. Juíza Lílian Bartolazzi L. Bianchini,
nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0000891-77.2007.8.11.0039
movida contra
SILVA FREITAS E CIA LTDA, ROSELENE DA CONCEIÇÃO DE MAGALHÃES e ANA MÁXIMO DA SILVA FREITAS
, que julgou extinta a execução sem resolução de mérito
,
com fulcro nos artigos 580 e 581, da CNGC e 485, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, aduz a parte Apelante que não houve sua inércia em promover o andamento do feito.

Sustenta que
a extinção por
abandono de causa configura medida altamente excepcional
,
pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que representa
alteração diametralmente oposta da volição primeiramente manifestada
,
quando do ajuizamento da ação de execução fiscal.

Afirma que vigora em favor da Fazenda Pública o princípio da indisponibilidade do interesse público, o qual impõe um tratamento diferenciado da questão, exigindo do julgador maior cautela na caracterização do abandono, já que o Poder Público não pode em princípio, dispor do interesse público, de nodo que eventual desinteresse no prosseguimento do feito deve estar de todo evidente, não podendo nunca ser presumido.

Afirma que após a sua ausência em se manifestar acerca da decisão que determinou a adoção de medias para dar prosseguimento ao feito, o juízo a quo deveria ter aplicado a sistemática do art. 40 da Lei no 6.830/80 e, desse modo, determinado a suspensão do feito. Após o período de suspensão, deveria ter intimado o Estado, pessoalmente, nos termos do artigo 25 da Lei no 6.830/80, para se manifestar, e somente após eventual inércia é que poderia extinguir o processo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença extintiva, prosseguindo a execução em ulteriores termos.

Em contrarrazões os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 580 e 581, da CNGC e 485, III, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que a parte Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em
20/06/2007
a Ação de Execução Fiscal em desfavor de
SILVA FREITAS E CIA LTDA, ROSELENE DA CONCEIÇÃO DE MAGALHÃES e ANA MÁXIMO DA SILVA FREITAS
,

visando o recebimento de crédito não tributário no valor de
R$ 46.800,94
(quarenta e seis mil, oitocentos reais e noventa e quatro centavos), inscritos na
CDA no 004342/06-A.

No presente caso, citados os executados e após tentativas frustradas de localização de bens à penhora, o juízo
a quo
em 08/06/2015,

determinou a suspenção da execução, remetendo os autos ao arquivo provisório.

Em 30/08/2017 a Fazenda Pública Estadual pugnou pela busca de veículos dos executados por meio do sistema
Bacenjud,
e requereu também a expedição de ofício à Receita Federal para que disponibilize a Declaração sobre Operações Imobiliárias – DOI dos devedores.

Posteriormente, na data de 06/03/2018, o juízo de origem sentenciou o feito, reconhecendo a ausência de interesse processual e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, III, do CPC.

Com efeito, o art. 485 III do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias, bem como pela não promoção dos atos e diligências necessários ao regular andamento processual,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

Dessa maneira, para realizar a extinção por abandono é necessário que “
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”,
nos termos do art. 485, § 1o, do CPC
.

Ademais, percebe-se que não houve o abandono da causa, uma vez que a Fazenda Pública requereu novas buscas de bens dos executados no intuito de ver o débito satisfeito.

Ora, não se pode imputar à Fazenda Pública a ausência de interesse processual, mormente porque não ficou caracterizado o
animus
de abandonar, principalmente porque houve requerimento de busca de veículos da parte executada antes da sentença, no entanto sem análise.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA - §1o ART. 485 DO CPC/15. NÃO EFETIVADO– RECURSO PROVIDO.

A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.

Não tendo o representante judicial da Fazenda Pública sido pessoalmente intimado para no prazo de 5 (cinco) dias dar andamento ao feito, como expressamente determina o §1o do art. 485, do CPC/15, para extinção do processo, por abandono, deve ser anulada a sentença.

Recurso provido.

(N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA PROMOVEU OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE LHE INCUMBIAM - NÃO OBSERVAÇÃO DO § 1o DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

1 –
A parte exequente não deixou de promover os atos e diligencias que lhe incumbiam, pelo contrário, em todos os momentos em que foi instada a se manifestar, atuou de forma diligente
.(...) (N.U 0005596-41.2012.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida

e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020